Tribunal: TJDFT
Processo: 0716356-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716356-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA CAROLINE SPÍNDOLA SANTOS IMPETRANTE: ROGÉRIO DE MORAIS BOMTEMPO, SELMA LUIZ DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ROGÉRIO DE MORAIS BOMTEMPO e SELMA LUIZ DUARTE, advogados inscritos na OAB/DF no 82.931 e 23.609 respectivamente, em favor de ANA CAROLINE SPÍNDOLA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que recebeu a denúncia ofertada em desfavor da paciente nos autos no 0710561-91.2024.8.07.0014. Afirmam os impetrantes que a paciente foi denunciada pelo crime de injúria preconceituosa em razão de gênero (homofobia) sem qualquer prova nos autos de que realmente tenha cometido o delito. Narram que a autoridade policial elaborou relatório final sugerindo que a paciente cometera o crime previsto no artigo 20 da Lei 7.716/1989, baseado apenas em mídia de difícil audição. Sustentam que a denúncia é genérica, o que prejudica o exercício da ampla defesa e não foi apresentada qualquer testemunha do fato. Informam que no julgamento do dano moral pretendido pela suposta vítima, restou consignado pela Magistrada que as supostas ofensas não foram dirigidas diretamente ao requerente e nem mesmo realizadas na presença de outros vizinhos. Relatam ainda, os inúmeros processos em que o Sr. André postulou indenizações por danos morais. Alegam ser “lastimável, constrangedor e causa insegurança jurídica o fato de a Paciente responder por um crime embasado em conjecturas, presunções, sem qualquer prova precisa, positiva, que ateste, sem hesitação, que a Paciente proferiu aquelas ofensas noticiadas diretamente ao Sr. Carlos André.” (fl. 8) Requerem, com isso, liminarmente, concessão da medida para trancamento da ação penal, ou a suspensão do trâmite até o julgamento final da presente impetração. No mérito, requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que, a princípio, não se constata, notadamente porque segundo consta dos autos a paciente encontra-se em liberdade. O habeas corpus, por sua vez, é ação que possui rito célere e o feito encontra-se aguardando o oferecimento de resposta à acusação, tendo em vista que a denúncia foi recebida às fls. 24/25. Logo, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de abril de 2025 17:27:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora